Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADAS. EMBARGOS DO DF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. DOS EMBARGOS DOS EXEQUENTES. OMISSÃO. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso a fim de que fosse determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de se utilizar o índice de correção monetária IPCA-E, a partir de 30/06/09. 1.1. Recurso do DF oposto, buscando, preliminarmente, a suspensão do feito nos termos do Tema 1.170 do STF e 1.169 do STJ e, no mérito, a reforma do julgado, diante da verificação de sua omissão e contradição. Entende pela necessidade de prequestionamento de determinados artigos. 1.2. Os exequentes alegam a existência de omissão no julgado por entender que a Turma não se pronunciou sobre a alegação de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, já que a Turma entendeu que há excesso na execução.
2. Preliminar de suspensão do processo segundo o tema 1.169 do STJ rejeitada. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 18/10/22, determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada. A questão submetida a julgamento é: definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2.2. Observa-se que a matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, nos quais se discute o índice a ser aplicado para fins de correção monetária do título judicial exequendo. 2.3. Ademais, cumpre esclarecer tal questão foge à matéria objeto dos embargos de declaração, mormente porque o pedido de suspensão do processo de origem não foi levado ao conhecimento do juiz da origem e objeto da decisão agravada, portanto não pode ser conhecida neste recurso, sob pena de supressão de instância.
3. Preliminar de suspensão do feito conforme o Tema 1.1170 do STF rejeitada. 3.1. O Tema de Repercussão Geral 1.170 do Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. Não há que se falar em relação de prejudicialidade se a questão em exame consiste na definição do índice aplicável à correção monetária e, portanto, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.
4. Dos embargos do DF. 4.1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4.2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 5.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
6. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.
7. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 7.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
8. O IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.
9. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
10. Dos embargos dos exequentes. 10.1. Não houve a omissão alegada, pois a remessa dos autos à contadoria judicial não pressupõe o reconhecimento de que não houve excesso na execução. 10.2. Assim, não se sabe, até o presente momento, o real valor que os exequentes detêm direito, apenas há uma necessidade da elaboração de novos cálculos utilizando-se o índice correto, para se alcançar o montante devido, nos termos do acórdão recorrido.
11. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 11.1 Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
12. Embargos de declaração do DF rejeitados. 12.1. Embargos de declaração dos exequentes rejeitados.